Tribunal: TJMT
Processo: 1007250-41.2024.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007250-41.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE ANTONIO DA CRUZ PARIZOTO - CPF: 337.585.898-19 (APELANTE), EDMAR GOMES DE VASCONCELOS - CPF: 012.768.441-74 (ADVOGADO), BRUNO FONSECA MONTEIRO - CPF: 056.011.541-55 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VICENTE DE ALMEIDA SILVA JUNIOR - CPF: 432.885.881-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCINA MACHADO MELO - CPF: 517.303.163-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLEY MARIA PEREIRA - CPF: 420.064.901-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXCANDRA DE FATIMA DA SILVA - CPF: 973.972.371-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA NUNES DE ARAUJO - CPF: 057.070.541-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO APELANTE JOSE ANTONIO DA CRUZ PARIZOTO E PROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONDENAÇÃO DO APELANTE NAS PENAS DO ARTIGO 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, III, DA LEI 11.343/06 – ABSOLVIÇÃO DO APELADO – LEI DE DROGAS – INGRESSO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RECURSO DESPROVIDO.

Revela-se inviável o acolhimento do pedido de absolvição, pois, restou comprovado nos autos que, mesmo recolhido no interior do sistema prisional, o recorrente determinou que sua companheira transportasse e tentasse introduzir entorpecentes no presídio.

A conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, sendo desnecessária a efetiva entrega da droga ou o seu ingresso material, dada a natureza formal e de mera conduta do delito de tráfico de drogas.

A quantidade significativa das substâncias, aliada ao modo de ocultação e ao local de destino, afasta qualquer alegação de porte para consumo pessoal.

RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO DO APELADO – POSSIBILIDADE – PROVAS CONCRETAS – CONFISSÃO DA CORRÉ – RETRATAÇÃO INCONSISTENTE – SIMETRIA FÁTICA ENTRE OS CORRÉUS – CONDENAÇÃO – DOSIMETRIA – REINCIDÊNCIA – CAUSA DE AUMENTO – REGIME FECHADO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

Impõe-se a reforma da absolvição, uma vez que demonstrado nos autos que a companheira do apelado foi flagrada tentando ingressar na unidade prisional com drogas escondidas em sua genitália, ocasião em que, assistida por advogada, declarou de forma clara que agia a mando do réu.

A retratação apresentada em juízo não se mostrou convincente, tampouco foi acompanhada de qualquer elemento que demonstrasse coação ou vício na confissão extrajudicial.

Presentes circunstância judicial neutra, agravante da reincidência e causa especial de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/06, a pena definitiva do réu apelado foi fixada em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal, interpostos por JOSÉ ANTÔNIO DA CRUZ PARIZOTO e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a reforma da sentença prolatada pela Juíza de Direito da 5ª Vara Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Rondonópolis/MT, que condenou o apelante JOSÉ ANTÔNIO à pena de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, a ser descontada em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, e absolveu o apelado BRUNO FONSECA MONTEIRO da imputação relativa ao mesmo delito, por insuficiência probatória. (Id. 291007586).

Em suas razões, o combativo Promotor de Justiça, Dr. Antônio Moreira da Silva, postula pela condenação do apelado BRUNO FONSECA MONTEIRO como incurso nas sanções do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei Federal nº 11.343/2006, c/c art. 29, do Código Penal. (Id. 291007609).

Por sua vez, o recorrente JOSÉ ANTÔNIO DA CRUZ PARIZOTO, por meio do i. Causídico, Dr. Edmar Gomes de Vasconcelos, em suas razões recursais, requer: a) absolvição, em razão da ausência de provas ou atipicidade da conduta. (Id. 291007611).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
IMPROVIMENTO
a fim de manter a sentença condenatória, em sua integralidade.

(Id. 291007628).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça por intermédio do eminente Procurador de Justiça Élio Américo manifestou-se pelo
DESPROVIMENTO
do recurso aviado pela defesa de José Antônio Da Cruz Parizoto, e pelo
PROVIMENTO
do apelo manejado pelo Órgão Ministerial
,
sintetizando a seguinte ementa: (Id. 301727881).

“[...] “Apelações Criminais - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006] - Sentença Condenatória e Absolutória - Irresignações Defensiva e Ministerial – 1. Recurso Defensivo: Almejada absolvição, ao argumento de atipicidade da conduta - Impossibilidade - Provas seguras e concretas de que o entorpecente apreendido se destinaria ao apelante, custodiado no estabelecimento prisional - Depoimento testemunhal de servidores policiais - Validade - Materialidade evidenciada pelo termo de apreensão e laudo pericial definitivo – Desnecessária efetiva entrega ao destinatário final – Vínculo afetivo apto a comprovar que o réu solicitou a entrega do entorpecente através de sua companheira – Pelo desprovimento do recurso. 2. Recurso Ministerial: Pretendida condenação pela prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006 - Procedência - Provas seguras e concretas do tráfico de drogas – Corré que afirmou em sede inquisitorial que ingressou no presídio com entorpecentes a pedido do recorrido [seu marido], e que alterou a versão apresentada em juízo, sob alegação de coação na fase inquisitorial – Interrogatório policial prestado na presença de advogada, que não se insurgiu contra a suposta coação – Ausência de prova da alegada coação – Má-fé configurada – Provas seguras de que o recorrido concorreu para a prática delitiva – Reforma do decisum que se impõe – Pelo provimento do recurso ministerial.”

É como voto.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recursos de apelação criminal, interpostos por
JOSÉ ANTÔNIO DA CRUZ PARIZOTO
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos nº 1007250-41.2024.8.11.0003, que condenou o apelante
JOSÉ ANTÔNIO
pela prática de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006
à pena de
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, a ser descontada em regime inicialmente
fechado
, bem como ao
pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
, e absolveu o apelado
BRUNO FONSECA MONTEIRO
da imputação relativa ao mesmo delito, por insuficiência probatória.

Narra a denúncia
in verbis:
(Id. 291007396).

“[...] Consta dos autos do incluso inquérito policial que na data de 16/03/2024, por volta das 09h30min, na Penitenciária Major Eldo de Sá Correa “(Mata Grande)”, neste município e Comarca, agentes penitenciários flagraram
ALEXÇANDRA DA SILVA PARIZOTO
e
CARLA NUNES DE ARAUJO
que, em associação, concurso de vontades e esforços ilícitos com
JOSE ANTONIO DA CRUZ PARIZOTO
e
BRUNO FONSECA MONTEIRO
, adquiriram, receberam, trouxeram e transportaram 02 (duas) porções, apresentando massa bruta de 144,84 g (cento e quarenta e quatro gramas e oitenta e quatro centigramas), e outra 01 (uma) porção, pesando 201,97 g (duzentos e um gramas e noventa e sete centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, respectivamente, de
MACONHA
(02 porções) e
COCAÍNA
(01 porção), drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial, fls. 48/53, ID 148808003.

Colhe-se dos autos, outrossim, que a expressiva quantidade da droga foi adquirida e se destinava a
JOSE ANTONIO DA CRUZ PARIZOTO
, esposo de
ALEXÇANDRA DA SILVA PARIZOTO
, e a
BRUNO FONSECA MONTEIRO
, marido de
CARLA NUNES DE ARAUJO
, que se encontravam custodiados na referida unidade prisional.

São dos autos que no dia e hora supracitados as denunciadas ALEXÇANDRA e CARLA, que visitariam seus respectivos esposos, JOSÉ e BRUNO no mencionado ergástulo público, passaram pelo scanner corporal, momento em que os policiais penais observaram dois objetos nos seios da primeira, e um invólucro na vagina da segunda.

Colhe-se que, diante da justa causa, realizou-se revista l em ALEXÇANDRA, ocasião em que foram localizadas as referidas porções de maconha, que estava acondicionada em formato cilíndrico, envolto em camadas de plástico filme.

De sua vez, como CARLA alegou que não transportava nenhum ilícito em suas partes íntimas, foi encaminhada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde, após dialogo, a denunciada retirou de sua vagina a referida porção de cocaína, embalada em um objeto plástico, também em formato cilíndrico, envolvido em fita adesiva de cor marrom (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 08, ID 148808003).

Diante disso, ALEXÇANDRA e CARLA foram encaminhadas à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de ambas, sendo que, interrogadas, ALEXÇANDRA informou que o seu marido JOSÉ estava constantemente lhe cobrando para que levasse o entorpecente para ele, e que a droga lhe foi entregue no dia anterior, por uma pessoa conhecida por “BIDÚ”, o qual lhe disse que era para ser entregue a JOSÉ.

CARLA, de sua vez, confirmou que a droga se destinava ao seu esposo BRUNO, a mando do mesmo, e que um homem a abordou e lhe entregou o entorpecente, dizendo-lhe que era destinado e a pedido de BRUNO.

Interrogado, JOSÉ confirmou que ALEXÇANDRA transportava a droga, atendendo a sua solicitação, e, BRUNO, que CARLA é sua esposa.

Por fim, destaca-se que JOSÉ ANTÔNIO é multirreincidente específico, uma vez que registra na Comarca de Pedra Preta/MT 01 (um) Executivo de Pena (Numeração Única: 0001247- 40.2018.8.11.0022 Código: 6836071 Número/Ano: -/2018), com 03 (três) condenações, 01 (uma) pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo (Autos 0001454-05.2019.8.11.0022), e 01 (uma) pelo crime de latrocínio (Autos 1000798-94.2020.8.11.0022), e, na Comarca de Cacoal/RO, 01 (uma) por furto qualificado (Autos 0004678-34.2012.8.22.0007).

BRUNO, de sua vez, é reincidente, uma vez que registra nesta Comarca 01 (uma) condenação por roubo majorado (Autos 1000136-56.2021.8.11.0003), além de 01 (um) inquérito policial pelo crime de roubo (Autos 1021923-44.2021.8.11.0003).

Adequando-se, assim, a conduta de
ALEXÇANDRA DA SILVA PARIZOTO
e
CARLA NUNES DE ARAUJO
ao disposto no
art. 33, caput , com a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06
, e a conduta de
JOSE ANTONIO DA CRUZ PARIZOTO
e
BRUNO FONSECA MONTEIRO
ao disposto no
art. 33, caput , com a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, c/c art. 61, I, do Código Penal
, de modo que o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta
DENÚNCIA
, seja instaurada a cabível Ação Penal, com a
citação
e notificação para interrogatório e prosseguimento nos ulteriores termos processuais, de acordo com o rito previsto no art. 55 e ss. da Lei n.º 11.343/06, até final condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas. [...]”.

I – DO RECURSO DEFENSIVO DE JOSÉ ANTÔNIO DA CRUZ PARIZOTO

A defesa sustenta que não se consumou a conduta imputada ao apelante, porquanto não houve a efetiva entrega do entorpecente ao destinatário, razão pela qual incidiria a atipicidade da conduta. Argumenta, ainda, que o apelante seria dependente químico e que a droga se destinava apenas ao seu consumo pessoal, não se evidenciando, portanto, finalidade mercantil ou de distribuição do entorpecente.

Entretanto, tais argumentos não prosperam.

A materialidade delitiva encontra-se cabalmente comprovada por meio dos boletins de ocorrência, laudos periciais, termos de exibição e apreensão e demais documentos constantes dos autos. Do mesmo modo, a autoria restou inequivocamente demonstrada, em especial pela confissão da corré ALEXÇANDRA, companheira de
JOSÉ ANTÔNIO
, que declarou de forma clara e espontânea que estava transportando a droga a pedido de seu marido.

A corré Alexçandra da Silva Parizoto respondeu no interrogatório judicial que:

“[...] declarou que a acusação é verdadeira. Afirmou que seu marido está preso há seis anos e sempre solicitou que a interroganda ingressasse com drogas no estabelecimento prisional, mas a declarante se recusava a fazer isso, o que era motivo de discussões entre o casal.
Relatou que seu marido alegava que estava com problemas no presídio, com dívidas, e que as drogas serviriam para pagar a dívida
. Narrou que um indivíduo telefonou para a interroganda, descreveu as vestimentas dele e combinaram de se encontrar nas proximidades do mercado Comper. Afirmou que chegou no local indicado e, pouco tempo depois, uma motocicleta se aproximou e entregou a sacola. Alegou que não conhecia aquela pessoa e que, quando esse indivíduo telefonou para a interroganda, disse que precisava entregar uma encomenda para a interroganda levar para José na Penitenciária. Ressaltou que seu marido é usuário de drogas. [...]”
(negritou-se)

O crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 é formal, de mera conduta, consumando-se com a simples realização de qualquer das ações descritas no tipo penal, independentemente de produção de resultado. A solicitação do entorpecente, com a finalidade de introduzi-lo na unidade prisional, já caracteriza a conduta criminosa, especialmente quando acompanhada da efetiva tentativa de entrega por meio de terceiro, no caso, sua companheira.

A tese de que o entorpecente se destinava a consumo pessoal não se sustenta, uma vez que a quantidade de droga apreendida (144,84g de maconha e 201,97g de cocaína) é significativa e não compatível com uso individual em ambiente carcerário, sendo suficiente, por si só, para afastar a hipótese de porte para consumo. Ademais, trata-se de duas substâncias distintas, transportadas de forma oculta, com o intuito de ingressar ilicitamente em estabelecimento prisional, circunstância que agrava ainda mais a conduta.

Além do mais, Alexçandra afirma em juízo que o entorpecente era destinado à quitação de uma dívida de
José Antônio
.

No tocante ao argumento de que não houve a conclusão do
iter criminis
, cumpre esclarecer que o tráfico de drogas é crime de tipo misto alternativo, bastando a prática de qualquer das condutas previstas para sua configuração. No caso, a atuação do apelante foi determinante para o ingresso da droga na cadeia, sendo sua intervenção direta e dolosa, ainda que não tenha recebido fisicamente a substância. O
iter criminis
, portanto, não apenas foi iniciado, mas executado, sendo sua frustração devida à eficácia da vigilância penitenciária, e não a uma descontinuidade voluntária por parte do agente.

Neste sentido:

[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "[é] desnecessário, para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, que a droga seja encontrada em poder do acusado ou que haja a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final. O simples ajuste de vontades sobre o objeto, por ocasião da encomenda da droga, basta para constituir a conduta abrangida pelo verbo 'adquirir'. Inconcebível se falar, por isso mesmo, em meros atos preparatórios" (HC n. 650.712/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022). [...]
(AgRg no HC n. 863.886/SE, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024.)

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME IMPOSSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. DELITO UNISSUBSISTENTE. REVISTA ÍNTIMA. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RECURSO PROVIDO. 1. O crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é unissubsistente, de maneira que a realização da conduta esgota a concretização do delito. Inconcebível, por isso mesmo, a sua ocorrência na modalidade tentada. 2. É desnecessária, para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final. Basta a prática de uma das dezoito condutas relacionadas a drogas para que haja a consumação do ilícito penal. Precedentes. 3. Em razão da multiplicidade de verbos nucleares previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (crime de ação múltipla ou de conteúdo variado), inequívoca a conclusão de que o delito ocorreu em sua forma consumada, na modalidade "trazer consigo" ou "transportar". Vale dizer, antes mesmo da abordagem da acusada pelos agentes penitenciários, o delito já havia se consumado com o "trazer consigo" ou "transportar" drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Inviável, por conseguinte, a aplicação do instituto do crime impossível. 4. Conquanto seja possível inferir que a revista pessoal tenha por objetivo evitar a entrada de armas, explosivos, drogas, aparelhos celulares e outros similares em estabelecimentos prisionais, sua existência apenas minimiza o ingresso desses itens no presídio. [...]
(REsp n. 1.578.060/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 26/3/2019.)

Cumpre acrescentar, ademais, que não se trata aqui de um mero ato preparatório, mas de um verdadeiro ato executório do crime de tráfico de drogas. A divisão entre atos preparatórios e atos executórios é superada quando o agente, como no caso concreto, determina a outrem a execução direta de uma das condutas previstas no tipo penal, como o transporte e a tentativa de ingresso de droga no presídio.

O dolo do apelante é inequívoco, pois ele não apenas solicitou o transporte da droga, como também deu orientações expressas à companheira sobre como ocultá-la, demonstrando pleno conhecimento e adesão ao resultado ilícito. A tentativa de afastar essa responsabilidade sob o argumento de que a droga se destinava a uso pessoal é inconciliável com as evidências dos autos, notadamente a diversidade e quantidade das substâncias entorpecentes.

Por todas essas razões, o pedido de absolvição não merece acolhimento.

II – DO RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO DE BRUNO FONSECA MONTEIRO

Insurge-se o
Parquet
contra a absolvição de BRUNO FONSECA MONTEIRO, alegando haver provas seguras de que o mesmo foi o mandante do transporte do entorpecente flagrado com sua companheira, CARLA NUNES DE ARAÚJO, em circunstância idêntica àquela que envolveu JOSÉ ANTÔNIO e ALEXÇANDRA.

Razão lhe assiste.

A sentença absolutória baseou-se exclusivamente em uma suposta coação policial alegada por Carla, a qual, embora tenha prestado confissão espontânea na delegacia, na presença de advogada constituída, afirmou posteriormente em juízo que seu marido não sabia da droga.

Sob o crivo do contraditório, Carla afirmou que foi abordada por pessoa desconhecida, na arte externa do presídio, o qual lhe propôs entrar com entorpecente no ergástulo e dispensá-lo em uma lixeira, prometendo-lhe a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais). Todavia, não apresentou qualquer elemento de corroboração às suas alegações, sequer identificando o suposto agente coator.

Com a devida vênia, esta é uma estória típica de “Papai Noel”, que quer passar uma candura absolutamente inexistente.

A ausência de identificação de qualquer agente responsável pela suposta coação, bem como a inexistência de provas materiais que sustentem essa versão, fragiliza sobremaneira a retratação judicial de CARLA. Trata-se de narrativa isolada e dissociada dos demais elementos dos autos, que converge com uma estratégia defensiva.

Não se pode desprezar a confissão formalizada de forma regular, na fase inquisitorial, e corroborada por todos os demais elementos de prova: a droga apreendida em poder da visitante, a circunstância de que se dirigia ao presídio para visita íntima ao apelado BRUNO, a forma de acondicionamento da substância, e a manifesta analogia entre os dois núcleos fáticos (JOSÉ/ALEXÇANDRA e BRUNO/CARLA).

Em fase inquisitorial a corré Carla Nunes de Araujo afirmou:

“[...] ESCLARECE QUE SEU ESPOSO, BRUNO FONSECA MONTEIRO, SE ENCONTRA RECLUSO ÀPENITENCIÁRIA MATA GRANDE, E É USUÁRIO DE ENTORPECENTE E ESTAVA LEVANDO TAL SUBSTÂNCIA AO MESMO, A PEDIDO DO PRÓPRIO; QUE, NESTA DATA DE 16/03/2024, AO CHEGAR AO PRESÍDIO, LOGO POR VOLTA DAS 07:30 H, UM INDIVÍDUO A ABORDOU E LHE ENTREGOU UM INVÓLUCRO COM UMA SUBSTÂNCIA, A QUAL A INTERROGANDA NÃO SABIA O QUE SE TRATAVA; QUE, ESSE INDIVÍDUO, LHE DISSE QUE ERA A PEDIDO DE BRUNO, SEU ESPOSO, E QUE ERA PARA SER ENTREGUE AO MESMO; QUE A INTERROGANDA ACONDICIONOU O INVÓLUCRO NA SUA GENITAL; QUE, AO PASSAR PELO SCANER, NA ENTRADA DO PRESÍDIO, FOI DETECTADO QUE A INTERROGANDA POSSUIA ALGO ESTRANHO EM SEU INTERIOR MAS A MESMA NEGOU; QUE OS POLICIAIS PENAIS A LEVARAM ATÉ A UPA MUNICIPAL E, APÓS EXAME DE RAIO-X, FOI DETECTADO UM INVÓLUCRO EM SUA ÁREA GENITAL; QUE, DIANTE DA SITUAÇÃO, A INTERROGANDA RETIROU O INVOLUCRO E O ENTREGOU ÀPOLICIAL PENAL QUE ACOMPANHAVA; QUE, NÃO ENTREGOU, AINDA NO PRESÍDIO, POR MEDO DE SER PRESA; QUE, EM RELAÇÃO AO INDIVÍDUO QUE LHE ENTREGOU O INVÓLUCRO, DIZ NÃO TER CONDIÇÕES DE DESCREVÊ-LO FISICAMENTE, POIS O MESMO PILOTAVA UMA MOTOCICLETA, ESTAVA DE CAPACETE E, RAPIDAMENTE, PAROU O VEÍCULO AO SEU LADO E LHE ENTREGOU A SUBSTÂNCIA;”.

Ademais, a própria sentença reconhece a identidade fática entre os casos, mas valorou de maneira diversa a prova contra BRUNO, adotando uma interpretação isolada e dissociada do conjunto probatório. O tratamento desigual dado a situações idênticas viola o princípio da isonomia e da segurança jurídica.

É relevante destacar que o
modus operandi
nos dois núcleos é idêntico: companheiras de presos tentam ingressar com drogas no interior do presídio, escondidas em partes íntimas, sendo que ambas confessam, ainda na fase policial, que o fizeram a pedido de seus companheiros. A distinção de tratamento entre os casos, com absolvição de BRUNO e condenação de JOSÉ ANTÔNIO, afronta a lógica jurídica e o princípio da igualdade.

As declarações prestadas na fase policial possuem presunção de veracidade quando prestadas com a assistência de advogado e ausente qualquer comprovação de nulidade ou coação. A posterior tentativa de retratação, desacompanhada de prova mínima de coarctação, não é suficiente para afastar o valor da confissão.

Não se trata de mera confissão isolada, mas de declaração que encontra respaldo na prova objetiva: a droga efetivamente apreendida, o vínculo de relacionamento entre a ré e o custodiado, o contexto da visita íntima e a semelhança com outro caso julgado nos mesmos autos. Esses elementos, tomados em conjunto, compõem um quadro probatório coeso e apto a sustentar um decreto condenatório.

Além disso, a declaração em juízo de Vicente de Almeida Silva Júnior corrobora com a declaração extrajudicial de Carla, tendo em vista que ela estava no presídio para visitar seu esposo, o apelado
Bruno
, de posse com a carteira de visitante.

Não se pode admitir que a simples negativa de autoria em juízo, desacompanhada de elementos idôneos, tenha o condão de superar o conjunto probatório robusto e coerente, especialmente quando os fatos e as dinâmicas entre os corréus apontam para um mesmo modus operandi.

Portanto, diante da prova inequívoca da participação de
Bruno
no delito de tráfico de drogas, impõe-se a reforma da sentença para condená-lo como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06.

DOSIMETRIA

1ª FASE – PENA-BASE:

À míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, nos termos do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

2ª FASE

CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES: Reconhecida a reincidência do réu (1000136-56.2021.8.11.0003), aumento a pena em 1/6, elevando-a para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

3ª FASE

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO: Reconhecida a causa de aumento do art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06 (ingresso de droga em estabelecimento prisional), aumento a pena em 1/6, resultando em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, dada a natureza do crime e a reincidência específica.

O valor do dias-multas será calculado em razão de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos.

Condeno ao pagamento das custas processuais.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso interposto por
JOSÉ ANTÔNIO DA CRUZ PARIZOTO
, mantendo incólume a r. sentença condenatória que lhe foi imposta, e
PROVEJO
o recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, para
condenar BRUNO FONSECA MONTEIRO
como incurso no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06, à pena de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025